Tribunal: STF
Processo: HC 82609
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
 AUSÊNCIA
DE INOVAÇÃO DO PEDIDO.
                 O impetrante/paciente reitera o presente pedido
 expendendo as mesmas
razões já apreciadas no HC nº 81.335, sessão de 14/05/2002, não
 havendo qualquer
fato novo a justificar a impetração de novo "writ".
                 Pedido não conhecido.